Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708669-25.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE DE OLIVEIRA APELADO: CAMILA ACACIA FREITAS DA SILVA D E S P A C H O MARLENE DE OLIVEIRA interpõe recurso de apelação sem recolhimento de preparo, no qual postula a concessão de gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica decorrente da redução de seus proventos pela metade, por força da pandemia de Covid-19, e das elevadas despesas mensais habituais. Os documentos juntados nesta sede recursal, todavia, referem-se a termo aditivo de contrato firmado em abril de 2020 (ID 41889438) e a pagamento de guia judicial realizado em outubro de 2021 (IDs 41889436, 41889437 e 41889439), insuficientes para revelar a atual situação financeira da recorrente. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica a recorrente intimada para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que efetivamente atestem suas receitas e despesas mensais recorrentes. Alternativamente, poderá a apelante, no mesmo prazo, recolher o preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator